Tribunal: TJES
Processo: 0035634-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035634-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
APELADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – OBRIGAÇÃO DO COMODANTE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO VEÍCULO PERANTE A AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O não exercício do direito de rescisão pela comodante e a não entrega da coisa pelo comodatário, criaram a legítima expectativa em ambas as partes da continuidade do comodato, que previu o prazo de vigência de 20 (vinte) anos, portanto, não há que se falar em prescrição.

2.
Não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa, porque o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas e valendo-se do princípio da persuasão racional, compreendeu corretamente pela inutilidade da produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos da lide.

3
.
Não há que se falar em enriquecimento sem causa da empresa pública comodante, pois é cabível a cumulação do pedido de reintegração de posse com o pleito de perdas e danos. Inteligência do art. 555, inciso I, do CPC c/c art. 582 do CC.

4.
O ente público apelante deve responder pelo pagamento dos débitos do veículo constantes na autarquia estadual de trânsito, dada a previsão dessa obrigação na cláusula quarta da avença.

5.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
em face da r. sentença de fls. 131/134, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos movida pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a “
intenção da autora em realizar a doação até se tornou manifesta, mas tão somente anos depois (fls. 61/62), e, como dito, alhures, não se aperfeiçoou pelo não cumprimento das obrigações contidas no contrato de comodato
” (fls. 132/133).

Asseverou que a municipalidade na rejeitou a coisa nem requereu a sua substituição, e que a “
requerente faz jus à reparação das perdas e dos danos causados pela má conservação do bem e não pagamento dos tributos devidos
” (fl. 133).

Por isso, condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$ 10.233,33 (dez mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de reparação de perdas e danos, do montante de R$ 1.223,69 (mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) referente aos tributos, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do veículo Marfesa M210, Chassi 9BNMDO210L4000269, Renavam 277943060, placa MRN 9748.

Finalmente, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo da municipalidade.

Nesta hipótese, não há que se falar na prescrição da pretensão indenizatória e reintegratória da empresa pública apelada, ainda que o contrato (fls. 35/37) de comodato tenha previsto na cláusula sexta (fl. 36) a possibilidade de rescisão, se após notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias, a comodante necessitar do bem.

De fato, a CETURB-GV encaminhou ofício (fls. 40/41), no dia 04 de novembro de 2003, que manifestou a necessidade de o ente público proceder ao pagamento do seguro obrigatório e das taxas de licenciamento do veículo, sob pena de rescisão imediata da avença.

Ocorre que esse direito da comodante de rescisão unilateral do negócio jurídico não foi efetivamente exercido pela CETURB-GV, na medida em que, ao longo dos anos, foram encaminhadas outras 09 (nove) notificações (fls. 42/45; fls. 47/49; fls. 51/53; fls. 56/58; fls. 62/64; fls. 79/80 e fls. 86/86-verso) com conteúdo semelhante, isto é, que indicavam a necessidade de pagamento dos tributos do automóvel, sob pena de desfazimento do contrato.

Impende destacar que a última notificação foi recebida pela municipalidade no dia 01º de setembro de 2016, enquanto a ação foi proposta no dia 24

Saliento que o não exercício do direito de rescisão, aliado a não devolução do bem pelo comodatário, que inclusive aventou a tese de doação em sede de contestação (fl. 120), denotam a incidência dos institutos da
supressio
e
da
surrectio,
que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e que não foi deflagrada a prescrição no marco temporal assinalado pelo ente público apelante.

Nesse contexto, o não exercício pleno da cláusula sexta do contrato e a não entrega da coisa, criaram a legítima expectativa em ambas as partes da continuidade do comodato, que previu o prazo de vigência de 20 (vinte) anos (cláusula sétima, fl. 37), portanto, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Reintegração de posse. Bem móvel. Cilindros de oxigênio.
Hipótese na qual não se incumbiu o município apelado comprovar a devolução de parte desses bens por ele recebidos em comodato. Prescrição que não se verificou.
Sentença reformada. Recurso provido, portanto. (TJSP; AC 1003571-28.2018.8.26.0358; Ac. 14477648; Mirassol; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Encinas Manfré; Julg. 22/03/2021; DJESP 08/04/2021; Pág. 3017)

Outrossim, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa, porque o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC) e valendo-se do princípio da persuasão racional, compreendeu corretamente pela inutilidade da produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos da lide. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA. DIREITO À RETENÇÃO E À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por conta do indeferimento da prova testemunhal, que inútil para o deslinde da questão fática, bem como pelo fato de que os apelantes, embora intimados para indicarem as provas que pretendiam produzir, deixaram transcorrer in albis o prazo.
2. O acervo probatório denota a existência de comodato verbal entre um dos requeridos/apelantes e o falecido esposo da requerente/apelada, já que aquele tinha mera autorização para residir no imóvel objeto da lide por conta de comodato verbal, portanto, não poderia ceder a posse por ser mero detentor. 3. A detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos/apelantes ocuparam o imóvel. 4. O fato de os apelantes terem supostamente construído moradia no imóvel e realizado benfeitorias não assegura direito de retenção do imóvel, porquanto não houve exercício de posse. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000814-86.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022)

Acrescente-se, ainda, que é cabível a cumulação pela comodante do pedido de reintegração de posse com o pleito de indenização por perdas e danos, consoante preconizam o art. 555, inciso I, do CPC
1
e o art. 582 do CC
2
. Nessa toada:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL, DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, DE LICENÇA DE USO DA MARCA, DE FRANQUIA EMPRESARIAL E DE FIANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. MORAL. FUNDO DE COMÉRCIO. INDEVIDOS. CULPA EXCLUSIVA PELO INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES PROCESSUAIS AFASTADAS. FIADOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO. ART. 835 DO CC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. [...] 2 - Da apelação interposta por Odilson Antonio Arpini:
2.1 - Não há inépcia da inicial pela cumulação de pedidos. O art. 921 do CPC/73 expressamente autoriza a cumulação de pedido possessório com o de condenação por perdas e danos, bem como afere-se dos autos que após audiência de justificação foi adotado o rito ordinário, razão pela qual não há que se falar em prejuízo para a defesa ou mesmo em afronta ao art. 292 do CPC/73, o qual expressamente admite a cumulação, desde que observado o rito apropriado (ordinário).
2.2 - Inépcia da inicial, pedido incerto e indeterminado. Não é o fato de o pedido ser genérico que torna a petição inicial inepta. O art. 286, inc. II, do CPC/73 permite pedido genérico quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito. [...] 4 - Recursos conhecidos e improvidos para PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, AUTO POSTO MIRAMAR Ltda e ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE Souza. Parcialmente provido para ODILSON ANTONIO ARPINI. (TJES; Apl 0028523-63.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/11/2017; DJES 07/12/2017)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. CONTRATO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Hipótese de cumulação própria sucessiva e não de pedidos subsidiários.
Revelia do requerido. Dano material demonstrado. Oficial de justiça que não encontra a totalidade de bens e alguns deles avariados. Possibilidade de valoração dos danos em liquidação de sentença. Sentença reformada. -
na inicial foram deduzidos pedidos cumulativos sucessivos, ou seja, duas prestações a serem satisfeitas, a primeira, de reintegração na posse dos bens e, a segunda, de condenação em perdas e danos a serem apurados após a retomada dos móveis dados em comodato.
- autora que se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do dano material alegado, pois não houve a restituição da integralidade dos bens dados em comodato, e alguns o foram com avarias e sem condições de uso. - demonstrado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC. Recurso de apelação provido. (TJPR; ApCiv 0039375-13.2021.8.16.0014; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 23/05/2022; DJPR 23/05/2022)

Por fim, percebe-se que a cláusula quarta do contrato de comodato expressamente estipulou que o ente público comodatário seria responsável pelo pagamento do IPVA, do seguro obrigatória e de eventuais multas de trânsito (fl. 36), portanto, o apelante deve responder pelo pagamento dos débitos constantes na autarquia estadual de trânsito. Nessa linha de posicionamento:

APELAÇÕES CIVEIS. Ação de obrigação de entregar coisa c/c danos morais e materiais. Venda de veículo objeto de furto. Intermediação do réu no financiamento. Falha na prestação do serviço. Pagamento das nove primeiras parcelas do financiamento efetuado pela parte autora. Direito à restituição.
Contratos de comodato firmado entre as partes. Cláusula que estabelece a responsabilidade do requerente quanto às despesas de manutenção e conservação do veículo, bem como despesas junto ao detran/se para licenciamento do automóvel com fins de circulação.
Dano moral configurado. Dever de indenizar. Quantum que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJSE; AC 201300206335; Ac. 3692/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; Julg. 31/03/2014; DJSE 03/04/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão da sucumbência recursal e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a municipalidade ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, valorando o trabalho adicional dos causídicos da empresa pública apelada.

Esclareço que verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I - condenação em perdas e danos;

2
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

acompanhar o voto de relatoria